Tribunal: CARF
Processo: 36408.001158/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
36408.001158/2002-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
LIMPPANO S A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de
provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias. Não há que se falar em novo lançamento quando, em
exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo,
forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões que não resultem
agravamento, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência
inicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento os valores indicados na planilha
de e-fls. 380, resultante da última diligência realizada no processo.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36408.001158/2002-31
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36408.001158/2002-31

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD lavrada em
nome do sujeito passivo acima identificado (e-fls. 03/54) referente a contribuições para a
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
e demais pessoas físicas a seu serviço, contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, e contribuições para Fundos e Entidades (FNDE, INCRA, SENAI, SESI
e SEBRAE).
Conforme indicado no Relatório Fiscal (e-fls. 61/73), o lançamento decorre da
apuração de diferenças entre as contribuições devidas com base no salário de contribuição
contido em folha de pagamento e as efetivamente recolhidas pela empresa.
Após a apresentação da Impugnação (e-fls. 81/95), os autos foram encaminhados
em Diligência para que a autoridade fiscal notificante apreciasse as razões da contribuinte quanto
à incorreção dos valores lançados e prestasse os devidos esclarecimentos (e-fls. 202). Em
atendimento, o auditor procedeu à retificação da NFLD conforme planilha e DADR -
Discriminativo Analítico do Débito Retificado em anexo (e-fls. 204/206, 211/225).
Com base no resultado da Diligência realizada, a primeira instância considerou o
lançamento Procedente em Parte através da Decisão-Notificação no 17.402.4/0573/2003 (e-fls.
226/231), assim ementada:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
As contribuições sociais devidas à Seguridade Social não recolhidas em época própria,
constituem crédito da Seguridade Social.
Cientificada da Decisão-Notificação (e-fls. 235, 238), a interessada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 247/254) contendo, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que o débito remanescente indicado no DADR para as competências 05 e
09/98 no estabelecimento matriz decorre de alíquotas de contribuição aplicadas sobre
inexistentes diferenças de base de cálculo, apoiadas em informações falsas.
- Afirma que houve equívoco no valor dos pagamentos considerados pelo auditor
nas competências 10 e 13/98 para a filial 0004-67.
- Questiona diferenças de SAT levantadas no lançamento.
- Requer a revisão da decisão recorrida e o reexame dos atos praticados.
Em decorrência do Recurso Voluntário apresentado, o presente processo foi
submetido a diversas Diligências para que os pontos abordados pela recorrente fossem
esclarecidos pela autoridade fiscal (e-fls. 343/348, 364, 379). O lançamento sofreu nova
retificação, restando mantidos apenas os valores discriminados na planilha elaborada em resposta
à última Diligência (e-fls. 380).
A contribuinte foi cientificada do resultado das Diligências decorrentes do
Recurso Voluntário (e-fls. 409, 445) e apresentou manifestação (e-fls. 414/423) contendo, em
síntese, as seguintes alegações:
- Aduz que não há segurança jurídica para o contribuinte diante de tantas
retificações do lançamento ao longo do Processo Administrativo.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36408.001158/2002-31

- Sustenta que, nas retificações realizadas, o auditor inovou por completo o
lançamento anteriormente lavrado, alterando significativamente as competências exigidas.
- Defende que a tentativa do auditor em aproveitar o lançamento anterior
retificando as competências inseridas indevidamente não encontra respaldo nas hipóteses do art.
149 do Código Tributário Nacional.
- Entende que a alteração das competências abrangidas pela NFLD implica
necessariamente em novo lançamento por força do disposto no art. 18, §3o, do Decreto no
70.235/72. Conclui que, tendo em vista a impossibilidade de se efetuar novo lançamento em
razão da decadência, o saldo residual do débito está extinto, nos termos dos arts. 156, V, e 173
do Código Tributário Nacional.
- Por fim, discorre sobre o depósito recursal de 30% do débito e requer a
restituição da quantia depositada através de Guia da Previdência Social - GPS.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que, após a apresentação do Recurso Voluntário,
o presente processo foi encaminhado em diligência para que a autoridade fiscal se pronunciasse
sobre as alegações da recorrente (e-fls. 342). Em atendimento, o auditor analisou os
questionamentos referentes às diferenças de base de cálculo apuradas, aos pagamentos não
considerados no lançamento e à alíquota SAT utilizada (itens II-A, II-B e II-C do Recurso
Voluntário), procedendo à retificação do crédito em litígio (e-fls. 343/348). Posteriormente,
foram realizadas outras duas diligências para que a fiscalização esclarecesse alguns pontos sobre
as alterações efetuadas, tendo sido elaborada a planilha com a retificação final do lançamento (e-
fls. 380).
Como apontado pela contribuinte em sua manifestação às diligências realizadas, o
valor lançado foi consideravelmente reduzido, restando apenas o montante principal de R$
2.994,49 correspondente às competências 04, 08 e 09/1998.
Impõe-se esclarecer nesse ponto que as alterações realizadas pela autoridade fiscal
não representam inovação no lançamento, ao contrário do que defende a recorrente. Os valores
originalmente apurados foram reduzidos em decorrência das alegações trazidas pelo sujeito
passivo na Impugnação e no Recurso Voluntário, não havendo nenhuma irregularidade nesse
procedimento. Não houve inclusão de novas competências ou de valores não abrangidos pelo
lançamento e a base legal indicada na NFLD não foi modificada.
Constata-se, portanto, que as diligências realizadas na fase litigiosa do processo
não resultaram em agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação
legal do débito, não havendo que se falar em necessidade de novo lançamento em razão do
disposto no art. 18, §3o, do Decreto no 70.235/72, ao contrário do que sustenta a recorrente.
Assim, considerando que a autoridade fiscal apreciou todos os questionamentos
trazidos no Recurso Voluntário (e-fls. 343/348) e que, após a ciência das diligências, a
interessada não apresentou nenhum argumento ou documento complementar com o intuito de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36408.001158/2002-31

contrapor as alterações efetuadas pelo auditor (e-fls. 414/423), deve ser mantida a retificação do
lançamento discriminada na planilha elaborada em atendimento à última diligência realizada (e-
fls. 380).
Registre-se, por fim, que não cabe ao CARF se pronunciar sobre pedido de
restituição de valores recolhidos, o qual deve ser direcionado à Unidade da RFB de Origem, a
quem compete controle do crédito tributário.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
que sejam excluídos do crédito tributário em litígio os valores indicados da planilha de e-fls. 380,
resultante da última diligência realizada no processo.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 455
DF CARF MF
Original